Tribunal: STF
Processo: EP 51
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI, decorrente da Ação Penal 1.514/DF, julgada procedente pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses  de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 73). 
Em 16/01/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa (eDoc. 172). 
Em 02/04/2026, a defesa da apenada requereu: “1. O RECONHECIMENTO E A HOMOLOGAÇÃO da remição de pena já comprovada nos autos, especialmente quanto às atividades de trabalho, estudo e leitura; 2. A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao estabelecimento prisional para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, encaminhe: a) Relatórios atualizados das atividades desempenhadas; b) Comprovação de participação no ENEM; c) Certificados de cursos realizados; d) Outros documentos comprobatórios de remição; 3. Após a juntada das informações, seja determinada a DEVIDA DETRAÇÃO, com a contabilização integral dos períodos remidos; 4. A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) Emita ATESTADO ATUALIZADO DE PENA A CUMPRIR; b) Encaminhe o documento a este Supremo Tribunal Federal; 5. Por fim, requer o regular prosseguimento da execução penal, com a correta atualização do quantum de pena” (eDoc. 188).
Em 17/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pelo reconhecimento do direito de Valéria Rosa da Silva Oenoki à remição de 26 dias da pena, em razão de 79 dias de atividade laboral no presídio” (eDoc. 197).
VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI tem 46 (quarenta e seis) anos de idade e cumpriu 1 (um) ano, 11 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de pena privativa de liberdade. A apenada foi condenada à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o estabelecimento prisional, através do Atestado de Trabalho n. 0279/2026 (eDoc. 195), informou que a sentenciada exerceu atividade laboral na cozinha da Penitenciária Feminina de Santana/SP, no período de 10/01/2026 a 14/04/2026, perfazendo o total de 79,5 (setenta e nove e meio) dias trabalhados.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 26 (vinte e seis) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 26 (vinte e seis) dias que deverá ser remido de sua pena, correspondentes à atividade laborativa;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente